Tribunal: STF
Processo: HC 186208
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao confirmar decisão monocrática, manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial.
    Os impetrantes alegam, em síntese, nulidade do julgamento colegiado, eis que o Superior Tribunal de Justiça teria, em tese, proferido decisão colegiada denegatória sem realizar a comunicação prévia e pública ao paciente:
    “(…) o feito foi incluído em sessão virtual de julgamento, oportunidade em que o paciente se manifestou (DOC. 04) pela exclusão da pauta virtual e requereu a prévia intimação da Defesa técnica acerca da data do julgamento ora impugnado a fim de que [o PACIENTE] pudesse se manifestar oralmente - por meio de advogado - em sede de Agravo, mesmo diante do impeditivo disposto no artigo 159 do Regimento Interno daquele Tribunal”
    Defende que essa posição fera o direito à ampla defesa e atenta contra o Estado Democrático de Direito, porquanto, em seu entender, a defesa deve ser informada, ainda que por meio de publicação e não intimação, de todos os atos processuais. 
    Assim, porque o Superior Tribunal de Justiça teria proclamado o resultado de seu julgamento sem qualquer comunicação de que o feito seria levado para a apreciação judicial, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite dos autos de agravo regimental e, no mérito, a declaração de nulidade do julgamento.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que a jurisprudência de ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal reconheceram como legítima a previsão regimental do Superior Tribunal de Justiça, no que não autoriza a sustentação oral nos julgamentos dos agravos regimentais do recurso especial. 
    “EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte a decisão do Superior Tribunal de Justiça em que, em razão da superveniência de sentença condenatória, julgado prejudicado o habeas corpus por meio do qual impugnada a prisão decretada antes do julgamento. 2. Vedada pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça a sustentação oral no julgamento de agravo regimental, a ausência de intimação para essa finalidade não acarreta nulidade. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.”
    (RHC 116948, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de Agravo, no âmbito do STJ, pelo que inviável acolher a tese de nulidade articulada pelo recorrente. Precedentes. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 185809 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 17-09-2020 PUBLIC 18-09-2020).
    Por essa razão, não se reconheceu a nulidade de julgamentos nos quais o agravo foi examinado pelo colegiado sem que houvesse a intimação do defensor.
    A tese da presente impetração consiste em afirmar que sequer a publicação teria sido realizada, o que cercearia o exercício do direito de defesa.
    Em que pese suas alegações, no entanto, a inclusão em pauta foi objeto de publicação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de certidão em 22.04.2020 a viabilizar, ao menos em tese, o exercício do direito de defesa.
    Assim, não verifico, neste momento processual, a presença da fumaça do bom direito apta a garantir a concessão do pedido de liminar, razão pela qual indefiro o pedido.
    Solicitem-se informações da autoridade apontada como coatora.
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente